Tribunal: TJBA
Processo: 8039456-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039456-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEIDE SOARES MOREIRA ROCHA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE. APOSENTADORIA FUNDAMENTADA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. TEMA 156 DO STF. LEI ESTADUAL No 10.962/2008. CONCEDIDA SEGURANÇA. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por NEIDE SOARES MOREIRA em desfavor de suposto ato omissivo ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, por suposta omissão referente ao pagamento da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, porque incumbe à autoridade a fixação de diretrizes e o estabelecimento de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, como se depreende do Regimento da Secretaria da Administração Estadual - Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010. 3. A análise dos autos revela que a Impetrante faz jus à paridade remuneratória, visto que contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 4. Restou comprovado que a Impetrante ingressou no serviço público antes do advento da EC 41/03 (18/05/1974), tendo se aposentado em 09/01/2004, com carga horária de 40h semanais. 5. Diante do caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, conclui-se possuir a Impetrante direito líquido e certo à incorporação da referida vantagem aos seus proventos de inativação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Seção Cível de Direito Público. 6. Concessão da Segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039456-97.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante NEIDE SOARES MOREIRA ROCHA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.